Tribunal: TJBA
Processo: 0073194-45.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0073194-45.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO INEMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MORA JUDICIAL CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, execução fiscal fundada em multa ambiental lavrada contra o Município de Porto Seguro, com base no art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80, sob o fundamento de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se a validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar, e a possibilidade de imputar ao exequente a paralisação do feito, diante da ausência de citação do executado por razões atribuíveis à estrutura do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. É nula a sentença que reconhece prescrição intercorrente sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, em descompasso com o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80 e o art. 10 do CPC. 4. Demonstrada nos autos a diligência do INEMA, com requerimento de expedição de carta precatória para citação do executado, sem que o ato tenha sido concluído por falha do Judiciário, configura-se mora jurisdicional. 5. Nessa hipótese, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição por falhas imputáveis à Justiça. IV. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM E REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0073194-45.2005.8.05.0001, em que figura como Apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA, e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11